Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO.
A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o.